Tribunal: CARF
Processo: 11080.013912/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.013912/2007-08 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.028 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de fevereiro de 2021 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
WOLF GRUENBERG Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta: 1 - Intime a Prefeitura
Municipal de Santo André a confirmar as informações atribuídas ao contribuinte em DIRF do
ano-calendário 2004, juntando a documentação comprobatória correspondente aos pagamentos
efetuados; 2 - Anexe as DIRF ativas constantes dos sistemas tendo o contribuinte como
beneficiário no ano-calendário 2004 e 3 - Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da
diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da
informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$8.367,73 para
saldo de imposto a pagar de R$31.805,05.
A notificação noticia omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
(Prefeitura Municipal de Santo André e Têxtil Camburzano S/A) e compensação indevida de
IRRF (Têxtil Camburzano S/A).
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
6/12/2007, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte alegou que o valor tido por omitido da
Prefeitura Municipal de Santo André não pertenceria a ele, tendo ele atuado apenas como
advogado em ação judicial e repassado o valor integral para o seu cliente. Quanto ao IRRF, não
poderia ser responsabilizado pelo não recolhimento do IR pela fonte pagadora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013912/2007-08
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013912/2007-08

A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 32/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento.
O colegiado de primeira instância decidiu por cancelar a omissão de rendimentos
vinculada à fonte pagadora Têxtil Camburzano S/A.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/8/2011 (fl. 59), o contribuinte, em
12/9/2011 (fl. 37), apresentou recurso voluntário, às fls. 37/56, alegando, em apertado resumo,
que:
- o colegiado de primeira instância teria mantido a autuação sem buscar
esclarecimentos acerca dos fatos apresentados em sua impugnação.
- ele teria que provar que não recebeu os rendimentos informados pela Prefeitura
de Santo André/SP.
- teria atuado em ação de desapropriação e os honorários sucumbenciais teriam
sido pagos pela Prefeitura de Santo André à parte vencedora, a empresa Pérola Administradora
de Bens S/A. Ressalta que, à época dos fatos, o advogado somente fazia jus aos honorários
contratados, ficando a parte vencedora com os honorários sucumbenciais.
- desde o início da ação fiscal, teria informado o repasse integral da verba recebida
para a sua cliente, como atestariam a declaração firmada pela empresa Pérola e os comprovantes
de transferências bancárias dos valores integrais.
- caberia ao Fisco envidar todos os esforços para esclarecer os fatos, em honra ao
princípio da verdade material que norteia o processos administrativo fiscal, mas nada teria sido
feito nesses autos, limitando-se a exigir dele uma prova negativa.
- a decisão recorrida teria reconhecido que o contribuinte prestou serviços à
empresa Têxtil Camburzano S/A, tanto que cancelou parte da autuação, mas não teria levado em
conta que os rendimentos foram tributados na fonte.
- se ele não apresentou o comprovante de rendimentos, caberia ao Fisco verificar a
DIRF, como no caso da omissão a ele atribuída.
- ainda que ausente a retenção e/ou recolhimento, nenhuma responsabilidade
poderia ser atribuída à pessoa física, uma vez que a fonte pagadora é responsável pela retenção e
recolhimento do imposto (CTN, artigo 121, inciso II).
- se a fonte pagadora não reteve e não recolheu o imposto, seria de se reajustar a
base de cálculo do imposto, na forma do artigo 725 do RIR/99.
- estaria juntando ao seu recurso DIRF retificadora que teria sido apresentada pela
fonte pagadora dos rendimentos, dando notícia do IRRF informado pelo contribuinte.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013912/2007-08

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação aponta a omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal
de Santo André, no valor de R$95.568,47, com IRRF correspondente de R$25.858,25, e a
dedução indevida de IRRF, de R$17.220,53, vinculado à fonte pagadora Têxtil Camburzano S/A.
A NL consigna que o lançamento foi efetuado com base nas informações
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil - RFB, uma vez que, intimado, o
contribuinte não atendeu a intimação (fls.10/11).
No tocante à omissão de rendimentos, consta dos autos a DIRF entregue pela
fonte pagadora pela Prefeitura Municipal de Santo André, informando o pagamento ao
contribuinte de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (fl. 31).
O contribuinte rechaça a omissão, informando que os rendimentos não teriam sido
pagos a ele, mas sim para a empresa Pérola Administração de Bens S/A e que ele teria atuado
apenas como advogado.
Ainda que o contribuinte e seu cônjuge sejam sócios da mencionada empresa
(fl.16), que ele atue como representante da pessoa jurídica (fl.48) e que tenha trazido
comprovantes de transferências bancárias de outros anos-calendário, diversos do que aqui se
analisa, entendo que a DIRF, como elemento isolado, não constitui meio de prova suficiente para
comprovar que determinado contribuinte, de fato, recebeu os rendimentos ali informados,
quando este não reconhece tais valores.
Dessa feita, entendo que a Prefeitura Municipal de Santo André deve ser intimada
a confirmar as informações atribuídas ao contribuinte em DIRF, juntando a documentação
comprobatória correspondente.
Quanto ao IRRF, depreende-se que a fonte pagadora Têxtil Camburzano S/A não
informara qualquer IRRF vinculado ao contribuinte (fl.11). Nada obstante, o contribuinte alega
em seu recurso que a mencionada fonte pagadora teria apresentado DIRF retificadora, juntando
documento de fl.54. Faz-se necessário confirmar que esse documento consta dos sistemas da
RFB.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade da
RFB de origem:
1 - Intime a Prefeitura Municipal de Santo André a confirmar as informações
atribuídas ao contribuinte em DIRF do ano-calendário 2004, juntando a documentação
comprobatória correspondente aos pagamentos efetuados.
2 - Anexe as DIRF ativas constantes dos sistemas tendo o contribuinte como
beneficiário no ano-calendário 2004.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.028 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013912/2007-08

3 - Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do
seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital